Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005861-98.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES
Agravante: LUIZ SOUZA COSTA FILHO
Agravada: SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
Número do Protocolo: 1005861-98.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ SOUZA COSTA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0007777-31.2006.8.11.0006), proposto contra o agravante e contra a empresa Auto Posto Expedicionários Ltda. por SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., deferiu pedido da exequente/agravada e ordenou “penhora de 30% dos vencimentos líquidos da parte executada até a satisfação plena do crédito objeto (da) execução”, por entender possível a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, na hipótese, já que há prova de que o executado/agravante “é servidor público vinculado à Superintendência do Patrimônio da União da Paraíba” que “aufere renda bruta de quase quinze mil reais e no patamar de quase dez mil líquido”, e, portanto, não terá sua dignidade diretamente atingida pela constrição mensal no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos (cf. Id. no 78601202 dos autos de origem).
O agravante sustenta que, ao contrário do admito pela r. decisão agravada, a constrição de qualquer percentual de seus vencimentos inviabilizará sua manutenção própria e de sua família, pois “a média de despesa mensal do agravante, somente para a subsistência da família, qual seja, pensão alimentícia, aluguel, UNIMED, energia, mercado, água, internet, telefone e diarista, chega ao valor de R$ 10.086,88”, enfatizando que “é hipertenso e tem glaucoma, necessitando fazer uso contínuo de medicação”.
Assevera que a penhora de 30% de seu salário líquido implica constrição mensal de aproximadamente R$ 3 mil e diz tratar-se de medida que “atentará seriamente contra a manutenção da sua dignidade e de seu filho Leonardo Castro Costa, visto que não conseguirá manter a pensão alimentícia e nem as despesas básicas como alimentação e aluguel”, já que “apenas de pensão alimentícia o agravante paga o valor mensal de R$ 2,2 mil”, pois “seu filho faz cursinho pré-vestibular, mora em Brasília, cidade com custo de vida elevado” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 5/6).
Alega, no mais, que “é fiador da dívida contraída pela pessoa jurídica Auto Posto Expedicionários”, e que “a Jurisprudência do e. STJ é no sentido da impenhorabilidade de salário de fiadores” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “no sentido de reformar a r. decisão que determinou a penhora do salário do agravante, declarando ser o salário do agravante impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833 do CPC e jurisprudência do STJ”, ou, então, para que a ordem de penhora no percentual de 30% incida apenas “sobre o valor de R$ 500,00, que é a média que sobrado salário após efetuar o pagamento das despesas mensais da família” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 11/12).
É o breve relatório.
O art. 833, “caput” e inciso IV, do CPC, dispõe que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (grifei), e não parece incidir a exceção do §2o do mesmo artigo de lei.
É que, ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado “para pagamento de prestação alimentícia” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.
No caso, é evidente que o salário do executado/agravante não atinge 50 salários mínimos, a pretensão executiva se funda em sentença de procedência proferida em ação Monitória fundada em cheques e notas fiscais, e a norma do art. 833, §2o, do CPC, é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “para pagamento de prestação alimentícia”, situação completamente diversa da retratada nos autos, daí a impossibilidade de penhora de percentual dos vencimentos líquidos do codevedor/fiador.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – grifei e destaquei).
Nesse sentido, recentíssimos julgados da Corte Cidadã:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1936757/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 2. Na hipótese, não mostra possível determinar a devolução de tal valor, justamente porque não houve a comprovação do efetivo levantamento. Restando provida a pretensão de vedação à penhora dos valores de sua conta corrente e conta poupança, cumpre ao magistrado de piso, por consectário lógico, determinar a liberação da constrição efetivada. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1754649/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator